Tribunal: TJDFT
Processo: 0711535-77.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Alegação de inépcia da inicial e cerceamento de defesa. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que rejeitou embargos à monitória e julgou procedente o pedido, constituindo título executivo judicial no valor indicado na inicial.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) decidir se é possível conhecer das alegações de novação e resilição contratual suscitadas apenas em sede recursal; e (ii) averiguar se a petição inicial atende aos requisitos legais e se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
4. Não se conhece do recurso quanto às alegações apresentadas apenas em sede recursal.
5. Sendo evidente que a petição inicial preenche os requisitos legais, existindo, além disso, correlação lógica entre a causa de pedir e o pedido monitório, há que ser mantida hígida a rejeição da preliminar.
6. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo dever do juiz promover o julgamento antecipado do mérito quando presentes os pressupostos legais.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 330, § 1o, e 700.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707715-03.2025.8.07.0003, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.08.2025.